Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-78.1990.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000001-59.1990.8.14.0063
APELANTE: MARIA SANTANA DA SILVA MIRANDA

APELADO: NATANAEL AMIN COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A ALEGADA POSSE. ÔNUS DA PROVA DE INCUMBÊNCIA DO AUTOR. NÃO EXERCÍCIO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 – Tratando-se de pedido de reintegração de posse, caberia ao autor comprovar que se encontrava na efetiva posse do imóvel antes dos réus e que esta foi turbada.

2 – Hipótese dos autos em que a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do imóvel, uma vez que se extrai dos autos apenas a versão de ambas as partes. A autora/apelante alegando que o réu adentrou 200m em seu terreno; o requerido, por sua vez, aduzindo que adquiriu um terreno próximo ao da autora, mas que os imóveis não se confundem.

3 – Os documentos apresentados pela autora dizem respeito ao requerimento da aquisição da terra junto ao órgão estadual responsável. Por isso, seriam úteis em eventual discussão sobre o domínio do imóvel, mas são imprestáveis para demonstrarem o exercício de posse, ou seja, o uso, o gozo ou a disposição sobre a coisa.

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Ação de Reintegração de Posse, em trâmite no Juízo de Direito da Comarca de Vigia, proposta por MARIA SANTANA DA SILVA MIRANDA, em face de FERNANDO SEIXAS DE MIRANDA COSTA, tendo como objeto lotes agrícolas situados na localidade de Camarú, Município de Vigia

Alegou o autor que se viu provado do exercício de sua posse, desde que o reú cercou de arame farpado parte do lote, entrando cerca de 200m.

O réu apresentou contestação afirmando que adquiriu, através de compra e venda, uma área de terra na mesma localidade onde a autor reivindica a sua posse, mas que não se confunde com o terreno da autora. Aduz que a requerente está reivindicando em ação possessória o domínio do imóvel.

Após arrastada instrução, foi prolatada sentença jugando improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de que não restou demonstrada a posse da autora sobre a terra em litígio.

Em julgamento de apelação anterior, a antiga 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, anulou a sentença em julgamento realizado no dia 07.04.2014, cuja ementa do acórdão restou vazada no seguintes termos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL- APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFERIR O DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL-ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

1 – Para que seja deferida a reintegração de posse devem estar presentes os requisitos previstos no art.927 do CPC.

2- Os interditos possessórios são procedimentos dúplices, cuja decisão contempla a posse ao autor ou ao requerido.

3-No caso em análise não há elementos suficientes para aferir pela procedência ou não da ação de reintegração de posse, vez que inexiste definição concreta de quem está na posse do imóvel em litígio.

4- Necessidade de proceder à instrução processual a fim de averiguar o direito alegado. Desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para o manejo da ação e apreciação do pedido.

Recurso conhecido e provido.

Os autos retornaram ao juízo de origem, o qual prosseguiu na instrução com a realização de audiência de instrução, na qual houve o depoimento pessoal das partes e testemunhas.

Nessa fase, ocorreu ainda a substituição do requerido pelo seu representante legal e filho, Natanael Amim Costa, tendo em vista que o Sr. Fernando Seixas de Miranda Costa foi declarado parcialmente incapaz para praticar os atos da vida civil.

O juízo de origem prolatou nova sentença julgando improcedente a ação, mais uma vez sob o fundamento de que não ficou provada a posse anterior da autora sobre o bem objeto da lide.

Irresignada, o autora interpôs novo recurso de apelação, alegando que restou provado que tinha a posse do terreno desde o ano de 1987 e que em março de 1990, o apelado esbulhou parte de suas terras loteando e vendendo os lotes a diversas pessoas, como faz prova o laudo de vistoria constante ás fls. 207/208 e certidão de fls. 214/215 dos autos; aduz ainda que a sentença foi contaminada pelo depoimento de uma testemunha que sequer foi arrolada.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Determinei a remessa do feito para o Programa de Conciliação e Mediação de 2° Grau do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), na tentativa de composição da lide, a qual restou prejudicada em razão da petição da apelante (ID 3874179) onde indicou a inviabilidade de realização da audiência pois não possui equipamentos técnicos para a realização do ato por videoconferência, bem como alegou a prescindibilidade do ato, “pois o apelado invadiu a terra questionada, loteou e vendeu tudo a terceiros”.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 14 de janeiro de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posso, por entender que está demonstrada esbulho em sua posse em porção da área litigiosa.

Alegou a autora/apelante que os documentos juntados aos autos e depoimento das testemunhas comprovam a invasão de parte de seu imóvel.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida.

As ações possessórias, fundadas no fato jurídico posse, estão previstas no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil, e tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Reforço que as disposições constantes do código de processo civil anterior, vigente à época dos fatos, são idênticas as do atual CPC.

Demais disso, também é ônus do requerente provar a turbação os esbulho praticado pelo réu. Sendo o esbulho a perda total da posse e a turbação, uma privação parcial sobre a posse do bem.

No presente processo, destaco pelo que se depreende dos autos, que não se trata de eventual esbulho possessório, mas sim turbação, porquanto a apelante alega que os réus avançaram sobre parte de seu imóvel, pelo que a ação mais adequada ao caso seria a manutenção de posse.

Todavia, é sabido que há fungibilidade entre as ações possessórias no direito brasileiro.

Ocorre que, do conjunto probatório existente nos autos, não restou demonstrada que a autora, ora apelante, exercia posse antes dos requeridos sobre o imóvel objeto do litígio, tampouco ficou demonstrado a turbação ou esbulho praticado pelos requeridos.

Não há sequer descrição exata das áreas pertencentes a cada parte do processo para que se possa aferir onde termina o terreno de um e começa do outro.

O que se tem é a versão de ambos. A autora/apelante alegando que o réu adentrou 200m em seu terreno; o requerido, por sua vez, aduzindo que adquiriu um terreno próximo ao da autora, mas que os imóveis não se confundem.

Os documentos apresentados pela autora dizem respeito ao requerimento da aquisição da terra junto ao órgão estadual responsável. Por isso, seriam úteis em eventual discussão sobre o domínio do imóvel, mas são imprestáveis para demonstrarem o exercício de posse, ou seja, o uso, o gozo ou a disposição sobre a coisa.

Assim, considerando que se
trata de pedido de reintegração de posse, caberia a autora comprovar que exercia um dos atributos da posse sobre o bem e discriminar exatamente qual a área teria sido turbada.

A apelante sustenta ainda seu inconformismo no fato de que a sentença teria sido influenciada pelo depoimento de uma testemunha não arrolada. Entretanto, o que se tem é que o juízo de origem deixou expresso em seu édito que os “depoimentos colhidos na audiência de instrução foram feitos por pessoas na condição de informante, com valor probatório relativo, sendo insuficientes para atestar a situação fática da época.” Logo, percebe-se que não houve qualquer valoração equivocada por parte do juízo “a quo”.

No mais, o depoimento das outras testemunhas não trouxeram qualquer substrato fático além dos referidos pelas próprias partes.

Reforço que essa 2ª Turma de Direito Privado possui precedente no exato sentido de que é ônus do requerente provar que possuía, de fato, o bem turbado. Eis o aresto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA TURBAÇÃO OU DO ESBULHO POSSESSÓRIO NEM DA POSSE ANTERIOR. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacificado o entendimento do STJ de que o ônus da prova da perda da posse é de quem alega.

2. No presente caso, a autora não se desincumbiu de demonstrar a perda da posse, porquanto não demonstrou que de fato possuía a parte do bem supostamente esbulhada.

3. Recurso conhecido desprovido à unanimidade.

(2019.05198433-80, 210.871, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Feitas essas considerações, entendo que não há qualquer prova documental ou testemunhal nos autos que ateste a posse anterior da apelante sobre o imóvel.

No caso dos autos, conforme explicado,
a apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, consubstanciado na comprovação da posse do pedaço de terra que alega turbado, sendo que tal ônus lhe competia.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da posse da autora e, consequentemente, inexistente a ocorrência de turbação sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de improcedência.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja eficácia fica suspensa em razão da gratuidade judiciária.

É o voto.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/02/2021